Tribunal: TJDFT
Processo: 0748235-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE NÃO CREDENCIADA. URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL APTO NA REDE CREDENCIADA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso sob análise deve ser tratado à luz do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, as partes contratantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Inexiste cerceamento de defesa pelo fato de não se admitir produção de prova pericial, pois o magistrado não é obrigado a acolher todas as provas requeridas pelas partes, sendo relevante observar que as provas destinam-se ao juiz e, esse deve delimitar a sua produção quando já possui elementos suficientes para o deslinde da causa.
3. Nos termos do art. 35-C, I, Lei no. 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.
4. A parte autora comprovou que inexistia especialista apto a realizar o procedimento cirúrgico pleiteado na rede credenciada, sendo nominalmente encaminhada para especialista apto a realizar o procedimento de alta complexidade. Destaco que o plano de saúde defende a existência de profissional na rede credenciada, mas não traz nenhuma indicação ou sequer parecer, mesmo em sede de Contestação.
5. Embora o inadimplemento contratual não constitua, em regra, ofensa aos atributos da personalidade, a negativa de cobertura, no presente caso, ofendeu a dignidade da beneficiária com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral, principalmente diante de sua grave condição de saúde de alta complexidade. O valor arbitrado precisa atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Recursos conhecidos e não providos.